Tribunal: TJBA
Processo: 0501615-47.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501615-47.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDETE PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. AUXLÍLIO-MORADIA. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1 -
A sentença recorrida, ao reconhecer o direito da parte Apelada, ressalta que
“Não pode o Município se locupletar de verba que deveria ser repassada para programa social ao qual concedeu o benefício. Ainda, a “irregularidade” atacada pelo Município deveria ter sido observada ANTES da celebração do contrato e não depois de ter se beneficiado pelo mesmo.”

2 - C
onsiderando que o Município Apelante jamais perdeu a sua condição de proprietário do imóvel, não há se falar que ele estaria se locupletando com a verba destinada ao programa social, inclusive pelo fato de ser inconcebível que o proprietário de um bem pagasse pelo aluguel de um imóvel que já lhe pertence.

3 -
No que se refere ao fato de o Município Apelante não ter observado tal irregularidade quando foi firmado o contrato de locação, não podem prevalecer os fundamentos constantes da sentença, pois, considerando-se que, quando do ajuizamento da ação, ainda não tinha decorrido o prazo de cinco anos da data em que o contrato foi firmado, pode e deve a Administração anular o ato administrativo em questão, na forma do quanto disciplina o artigo 54 da Lei nº 9.784/99, analogicamente aplicado ao caso concreto.

4 –

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
(processo nº
0501615-47.2014.8.05.0103
), em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e, na qualidade de Apelada,
VALDETE PINHEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA